Tribunal: TJDFT
Processo: 0738918-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc. O Agravante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em seu desfavor, porquanto não mantém qualquer vínculo jurídico com a parte autora, ora Agravada. Argumenta que suscitou a preliminar na origem e peticionou pela denunciação da lide do locatário, instando o Juizo à sua apreciação, todavia restou indeferido. Aduz que a Decisão agravada contraria a lei e a jurisprudência e pugna por sua exclusão do feito. O recurso não merece conhecimento. Ora, além da decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não se enquadrar nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, no caso, sequer foi objeto da Decisão agravada, assim como também não houve pronunciamento do Juizo de Primeiro Grau no tocante ao pedido de denunciação da lide. Acerca das questões suscitadas pelo Requerido-Agravante, o i. Magistrado, em sede de Embargos de Declaração, expressamente consignou que ainda seriam apreciadas. Confira-se: “O REQUERIDO opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 167354054. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações da parte foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. Ademais, os pedidos de ilegitimidade passiva e denunciação à lide serão apreciadas por meio de decisão saneadora, após a especificação de provas. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida.” (id 170747440 - Decisão – proc. 0704291-31.2022.8.07.0011) Ora, é cediço que o Agravo de Instrumento está circunscrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pelo Juízo de origem, sendo vedado em sede recursal examinar matéria estranha ao conteúdo da Decisão agravada sob pena de supressão de instância e violação ao principio do duplo grau de jurisdição. Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, ex vi do art. 932, III do CPC. . Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator